Tribunal: TJMT
Processo: 1001776-61.2021.8.11.0014
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001776-61.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOEFFERSON DOUGLAS FELIX DE MIRANDA - CPF: 063.305.371-60 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001776-61.2021.8.11.0014

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu/MT

Recorrente(s):

Joefferson Douglas Felix de Miranda

Recorrida(s):

Banco do Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/06/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO OU RELAÇÃO DE PARENTESCO (VÍNCULO) COM O TITULAR DA FATURA APRESENTADA. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o autor não cumpre a diligência determinada pelo magistrado, consistente na juntada de comprovante de endereço em nome próprio ou com declaração do titular do documento, cabível é a extinção do processo.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
De elementar conhecimento que as petições iniciais, ainda que em sede de procedimentos afetos a competência do juizado especiais, necessitam preencher requisitos mínimos, e o comprovante de endereço atualizado é um deles, para evitar a burla a princípios legais tais como do juiz natural e da distribuição de competência. Em regra, à vista do princípio da instrumentalidade das formas, o comprovante de endereço em nome de outra pessoa não constitui óbice ao ajuizamento de ações, sobretudo quando há algum elemento que permita aferir o vínculo da parte com aquele em nome de quem se encontra o comprovante apresentado. Não obstante, têm sido corriqueiras situações nesta comarca em que a parte autora sequer é encontrada para ciência ou levantamento de alvarás, por inconsistências no endereço. Não raro, nos endereços apresentados nos autos em nome de terceiros não reside a parte beneficiada pela sentença. Saliente-se que, não se desconhece a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, no sentido de que a exigência de comprovante em nome da parte é formalidade exagerada que, em regra, não deve gerar a extinção do processo. De fato, a formalidade, quando sem propósito, apenas dilata a duração do processo, prejudicando a qualidade da prestação jurisdicional e gerando transtornos para a parte. Por isto, deve ser combatida pelo ordenamento jurídico para que tenhamos um Judiciário mais célere e efetivo.
No entanto, a situação narrada enseja cautela reforçada por parte deste juízo. Por isto, o rigor da exigência, neste caso, não é despicienda, mas, ao contrário, é razoável e proporcional, na medida em que busca garantir a efetividade do provimento jurisdicional e prevenir qualquer ato que atente contra a dignidade da justiça ou que possa, eventualmente, prejudicar o direito da parte.
Assim, para uniformizar o procedimento e, por conseguinte, garantir a isonomia de todos os que ajuízem ação nesta comarca, com fulcro nas prerrogativas atribuídas pela lei ao magistrado, nos incisos III e IV do art. 139 do CPC/15, tenho por indispensável a apresentação de comprovante de endereço em nome da parte ou de terceiro, desde que, neste último caso, fique demonstrado, de forma indene de dúvida, que a parte reside no local.
.
”.

3
.
De acordo com o
artigo 321, parágrafo único, é incontestável ao informar que
“
Se o Autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
”.

4. A sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5.

Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023